Tribunal: TJDFT
Processo: 0000466-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MAUS-TRATOS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXCESSO DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a caracterização do crime de tortura descrito no art. 1o, II, da Lei 9.455/97, não basta a existência de diversas lesões e de desproporcionalidade de forças entre o agressor e a vítima, é necessário que o contexto fático evidencie que o acusado agiu com perversidade, provocando sofrimento intenso e excessivo na vítima, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
2. Deve ser promovida a desclassificação do crime de tortura para o delito de maus-tratos, no caso em que o réu agrediu fisicamente a filha com o nítido propósito de correção e disciplina, não estando evidenciada a intenção de torturá-la.
3. Recurso conhecido e provido.